Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flávia Teodora da Silva em face do ato judicial (ID 76276604) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “(...) Posto isso, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.198, com a Recomendação n.o 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça[5] e com as Notas Técnicas n.o 13/2024 e 15/2025 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) reunir, na presente demanda, a pretensão formulada nos autos do processo n.o 0706709-10.2025.8.07.0019, 0706716-02.2025.8.07.0019, 0706720-39.2025.8.07.0019 e 0706723- 91.2025.8.07.0019, para evitar o precitado fracionamento artificial; b) regularizar a representação processual, mediante: a juntada de procuração, com poderes específicos para a propositura da presente ação, que contenha: (i) assinatura de próprio punho da parte autora, com firma reconhecida; ou (ii) assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei no. 14.063/2020; ou a ratificação do mandato e da inicial, por meio de declaração em cartório ou via Balcão Virtual, a ser certificada nos autos, nos termos do art. 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil; c) declarar se o instrumento de mandato juntado aos autos foi utilizado para o ajuizamento de outras ações e esclarecer se houve a propositura de outras ações em desfavor da mesma parte ré no Distrito Federal ou em outro estado da federação, e, em caso afirmativo, descrever sucintamente o respectivo objeto e juntar o andamento atualizado; d) demonstrar o interesse de agir mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo – apresentado à parte ré – de exclusão do apontamento ou do débito na plataforma de negociação ou no órgão mantenedor do cadastro, não atendido em prazo razoável – observado o lapso mínimo de 5 (cinco) dias úteis; e) juntar aos autos, de modo a possibilitar o exame tanto da hipossuficiência quanto do relacionamento da parte com o patrono, os seguintes documentos: (...)” O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, a despeito de o ato atacado ter sido nomeado decisão, é uma determinação de emenda à inicial que, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por se tratar de decisão que determinou a emenda da petição inicial, insuscetível de agravo, conforme artigo 331 do CPC. O agravante sustenta que a exigência de emenda decorreu de erro de julgamento, pois a comprovação da mora não demanda o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para emenda da petição inicial configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou se se trata de mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, configura mero despacho irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, devendo eventuais irresignações serem apresentadas em preliminar de apelação, conforme o artigo 331 do CPC. 4. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.884/MA) consolidou o entendimento de que decisões que determinam a emenda da inicial não são passíveis de agravo de instrumento. 6. A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo ineficaz a comunicação enviada a endereço divergente, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7. No caso concreto, a notificação enviada retornou com a justificativa de "endereço insuficiente", sendo que o endereço utilizado divergia daquele informado no contrato, o que inviabiliza a comprovação válida da mora. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988.” (Acórdão 1982454, 0701930-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.” (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifou-se) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, revela-se inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que o suposto indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. Acrescente-se que a eg. 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina a complementação da petição inicial, sob consequência de extinção do processo, não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e sim por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. Confira-se o referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator